Tribunal: TJBA
Processo: 8131822-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131822-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RETIRAUTO VEICULOS E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, DIANDRA GRADIN SCHAUN

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LIVIA MOURA MARQUES DE OLIVEIRA

SR09/CA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA RETIRAUTO DE OMISSÃO DO JULGADO QUANTO À ASSUNÇÃO DE CULPA POR PARTE DA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. CONTEÚDO DEBATIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O cerne da controvérsia reside na alegação da
RETIRAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
de omissão no julgado quanto à assunção do erro da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

2.
In casu, a
Retirauto Veículos

alega a omissão deste órgão julgador quanto à assunção de culpa por parte do embargado. No entanto, analisando

os autos, verifica-se que a questão foi devidamente apreciada e afastada, sendo certo que o julgado

abordou amplamente o cumprimento do ônus probatório por parte da embargada, conforme o disposto no art. 373, II, do CPC. O juízo
ad quem
, com base nas provas dos autos, concluiu que não havia elementos suficientes para acolher a pretensão autoral, tendo a parte ré demonstrado a regularidade da cobrança questionada.

3. Quanto à suposta omissão sobre a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do embargada, observe-se que tais temas, embora referenciados nos embargos, não configurem omissões, pois a fundamentação do julgamento restou claro ao considerar que não houve falha na prestação do serviço, conforme preconiza o art. 14, §3º, I, do CDC Além disso, a questão da inversão do ônus da prova foi tacitamente resolvida ao considerar que a parte autora não logrou obter êxito na demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.

4.
Diante disso, resta evidente que os embargos de declaração opostos pela

RETIRAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

carecem de fundamento legal, uma vez que não apontam obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. Ao contrário, demonstram a intenção de protelar o andamento do feito e reverter o julgamento já proferido, o que caracteriza a utilização inadequada deste recurso. Logo, ao analisar detidamente os autos e o conteúdo do acórdão embargado, não verifico a existência de omissão no julgado.

5.
Nesse sentido, os embargos de declaração opostos não têm o condão de sanar qualquer omissão, obscuridade ou contradição, mas tão somente demonstram inconformismo com a decisão, o que não pode ser corrigido por meio desta via recursal. O acórdão embargado já analisou, de forma adequada e suficiente, os pontos levantados pelo embargante, sendo certo que a utilização dos embargos para rediscutir o mérito da decisão não é admissível.

6.
Tecidas essas breves considerações e reportando-me a análise dos autos, rejeita-se a indicação da ocorrência de omissão apenas pelo fato de, após o exame detido das questões postas em discussão, ter sido dirimida a controvérsia em sentido diverso daquele que pretendia a parte recorrente, vindo esta a demonstrar, por meio de embargos, a sua irresignação com o resultado do julgamento.

7. Assim, a Embargante pretende, na realidade, o rejulgamento da causa. Todavia, o seu descontentamento com as respectivas razões de decidir, na hipótese, permite a interposição de recurso para as Instâncias Superiores, jamais dos aclaratórios.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração n.
8131822-60.2020.8.05.0001
,
sendo Embargante
RETIRAUTO VEÍCULOS E PE
Ç
AS LTDA

e Embargado

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR

os Embargos Declaratórios
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões, de de 2024.

P
RESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

P
ROCURADOR DE JUSTIÇA